Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. NÃO VERIFICADA. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da parte executada são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. V, do CPC.
2. A impenhorabilidade deve se restringir às hipóteses em que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho do devedor. Precedentes.
3. In casu, a devedora não logrou êxito em demonstrar de forma robusta que trabalha efetivamente no meio externo e que o veículo em comento configura ferramenta ou instrumento essencial para o trabalho. Desse modo, o bem em questão deve ser considerado penhorável.
4. RECURSO DESPROVIDO.